Tribunal: STF
Processo: RE 462245
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR 84/96. COOPERATIVAS. 
   CONSTITUCIONALIDADE.
I - É constitucional a contribuição social 
   instituída pela Lei Complementar 84/96 (RE 228.321/RS), inclusive
   para as cooperativas. Precedentes.
II - Agravo regimental 
   improvido.